Tribunal: TJDFT
Processo: 0729863-82.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE QUANTO À INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA SOBRE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CRITÉRIO CRONOLÓGICO E DA ESPECIALIDADE. ART. 39, § 4o, DA LEI 9.250/1995. SÚMULA 188 DO STJ INAPLICÁVEL.I. CASO EM EXAME1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a aplicação da Taxa SELIC, a partir de 18/07/2018, como índice de atualização da repetição do indébito relativa ao imposto de renda e à contribuição previdenciária, sob a alegação de obscuridade quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, invocando-se a Súmula 188 do STJ.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. A questão em discussão consiste em definir se há obscuridade no acórdão embargado quanto ao termo inicial da incidência de juros de mora, à luz da aplicação da Taxa SELIC e da eventual prevalência da Súmula 188 do STJ.III. RAZÕES DE DECIDIR3. O Código de Processo Civil autoriza a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, mas não admite seu uso para rediscussão do julgado com base em interpretação diversa dos fatos ou do Direito.4. Não há obscuridade na decisão, pois o acórdão fundamenta, com base no art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, que os juros de mora, integrados à Taxa SELIC, incidem a partir do pagamento indevido do tributo, de modo que resta afastada a incidência da Súmula 188 do STJ.5. A aplicação da SELIC como índice de atualização de tributos federais, inclusive previdenciários, desde 01/01/1996, é expressamente prevista em norma específica e posterior, o que afasta o critério geral do art. 167, parágrafo único, do CTN.6. O STJ já consolidou o entendimento de que, diante da antinomia entre o art. 39, § 4o, da Lei 9.250/1995, e o art. 167, parágrafo único, do CTN, deve prevalecer o primeiro, por força dos critérios cronológico e da especialidade, conforme disposto na LINDB.7. No caso concreto, a controvérsia não foi objeto de impugnação na apelação nem foi enfrentada no acórdão, o que evidencia ausência de interesse recursal.8. Quanto à atualização de contribuições previdenciárias ao regime próprio do Distrito Federal também não há reparos, dada a previsão específica da LC Distrital 943/2018 sobre a incidência da SELIC.IV. DISPOSITIVO9. Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I; CTN, art. 167, parágrafo único; Lei 9.250/1995, art. 39, § 4o; LC Distrital 943/2018; LINDB, art. 2o, §§ 1o e 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.306.141/RS, rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 15.08.2019, DJe 21.08.2019; STF, Tema 1.335 (RE 1.420.374/DF).

(e)